Tribunal: TJMT
Processo: 0000808-70.2016.8.11.0031
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000808-70.2016.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), CRISLEY DE OLIVEIRA COSTA NEVES - CPF: 046.508.041-32 (APELADO), DANIEL NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 007.594.711-00 (APELADO), LUIZ EDUARDO PIROSELI - CPF: 015.854.041-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO –– ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA REQUERENTE PARA O FORNECIMENTO DE NOVO ENDEREÇO DOS REQUERIDOS PARA DEVIDA CITAÇÃO/BUSCA E APREENSÃO – OMISSÃO NA ANÁLISE DE CONVERSÃO DA LIDE EM EXECUÇÃO – PEDIDO ANTERIOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR PROCEGUIMENTO DO FEITO COMA DEVIDA ANALISE DO PEDIDO DE CONVERSÃO.

Constatado descumprimento no que tange ao fornecimento de novo endereço do requerido, de rigor seria a extinção do processo sem apreciação do seu mérito em face da desídia. Contudo, residindo anteriormente pedido expresso para conversão da busca e apreensão em execução, a omissão do judiciário impõe anular a sentença que extinguiu o processo para que, em impulso regular, analise o pedido ainda pendente de decisão. Determinar que o magistrado de piso quanto às informações, vislumbrar as hipóteses de intimações da parte e/ou seu advogado, conforme o caso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT, contra a sentença de ID: 91347983 proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, na Ação de Busca e Apreensão no 0000808-70.2016.8.11.0031, movida em desfavor de CRISLEY DE OLIVEIRA COSTA NEVES e OUTRO(s), que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, art.485, IV do NCPC, ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; Isento de custa e honorários.

Em suas razões de ID: 91347984, alega: (i) que não obteve êxito em localizar a motocicleta objeto da presente ação, tendo requerido até mesmo a conversão da ação de busca para execução conforme prevê o decreto lei 911, contudo o magistrado nem se quer analisou tais pedidos, conforme reiterado duas vezes; (ii) que é direito do credor que não localizar o bem alienado fiduciariamente solicitar a conversão; (iii) que o pedido de conversão fora protocolado no dia 13.08.2019, e em 30.08.2019, o juiz despachou pela intimação do autor para dar andamento ao feito sob pena de extinção; decorrido o prazo sobrevindo a sentença guerreada, sem ter sido analisado o pedido de conversão anterior; (iv) Com essa conduta o poder judiciário está beneficiando os devedores, dando margem para que outros o façam também, haja vista que pelo entendimento aqui explanado, basta contrair a dívida e mudar de endereço que não haverá mais a obrigação de pagar; (v) ademais que a extinção sem julgamento de mérito demanda de intimação pessoal do demandante previamente, o que não ocorreu no caso concreto; Pugnando ao final pelo provimento do apelo para anular a sentença e dar seguimento ao feito.

Contrarrazões de ID: 105863991, rebatendo a tese recursal sob o argumento do descumprimento da ordem judicial, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

Colocar em pauta.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT, contra a sentença de ID:91347983 proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, na Ação de Busca e Apreensão no 0000808-70.2016.8.11.0031, movida em desfavor de CRISLEY DE OLIVEIRA COSTA NEVES e OUTRO(s), que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, art.485, IV do NCPC, ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; Isento de custa e honorários.

Em que pese à linha firmada pelo juízo de piso, entende-se que a sentença merece ser anulada, pois a necessária (ato personalíssimo) intimação PESSOAL da parte autora para fornecer novo endereço dos requeridos para a competente citação/busca e apreensão da motocicleta alienada, não se operou nos presentes autos, some-se a isso, o fato de que anteriormente da determinação judicial descumprida, existe pedido expresso da parte autora para conversão dos autos em execução, ante a dificuldade de localizar os requeridos, pedido este que sequer foi analisado pelo juiz de primeiro grau.

O colendo Superior Tribunal de Justiça assentou, há tempos, entendimento contrário ao adotado na sentença, mutatis mutandis:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE. 1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; Tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente. 2. Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 232). 3. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.4. Tratando-se de controvérsia acerca da inexistência de ruptura de próteses que já foram retiradas do corpo da parte, seria necessário informá-la de eventual inspeção corporal a ser realizada na perícia e da consequente necessidade de comparecimento pessoal ao ato. 5. Recurso especial provido.” (REsp 1309276/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016)

“PROCESSUAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTIMAÇÃO DE ADVOGADO - INIDONEIDADE - CPC ART. 267, PARAGRAFO 1. A EXTINÇÃO DO PROCESSO, PELO NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR A PERICIA MÉDICA TEM COMO PRESSUPOSTO A INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO É INIDONEA, PARA TAL FIM (CPC - ART. 267, PARAGRAFO 1.).” (REsp 35.252/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/1993, DJ 20/09/1993, p. 19154)

Desta forma, preconizando a primazia de mérito, ante a falta de análise do requerimento pretérito, segundo penso, de bom alvitre jurídico, anular a sentença de primeiro grau que extinguiu o processo de execução e, por consequência, impondo ao magistrado na obrigação de analisar a questão pertinente a conversão do processo de busca e apreensão em execução.

Com tais argumentos, quando o bastante, conheço do recurso e lhe dou provimento e, de consequência, em face dos vícios apontados, anular a sentença recorrida, determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau de jurisdição para que este analise o pedido de conversão da ação de busca e apreensão em execução, prosseguindo o feito. Observar, de igual forma, os predicados legais no que tange a intimação do advogado e/ou da parte para o impulso legal, de acordo com cada caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022